Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004691-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (AGRAVADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– MULTA - § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou seguimento ao agravo de instrumento.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já fixou a orientação de que:
"A aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime."
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe de 29/08/2016).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSE TADEU LEMAINSKI
contra a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O recorrente alega que a negatória de seguimento ao recurso de agravo de instrumento não merece prosperar, visto que o caso comporta a aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15.

Assevera que em casos como a dos autos, em que foi indeferida a produção de prova pericial e a parte interessada interpôs agravo de instrumento em face da respectiva decisão, a jurisprudência tem se posicionado pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15.

Aduz que embora a presente situação não se enquadre expressamente nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, a manifesta urgência de reexame pelo julgado do 2º grau torna possível o conhecimento e cabimento do recurso de agravo de instrumento, sob pena de configurar absoluta inutilidade caso a questão (indeferimento de produção de prova pericial) seja examinada apenas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Relata que estando por evidente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da controversa somente em sede de recurso de apelação, não é coerente aguardar o exaurimento do trâmite processual para, apenas em apelação, apresentar irresignações e, reconhecer que a decisão lançada não se mostrou adequada e que, portanto, será preciso invalidar parte significativa dos atos praticados para amoldá-los à estrutura procedimental prevista em lei.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática, a fim de reconhecer a aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15 e, consequentemente, declarar o seguimento e cabimento do recurso de agravo de instrumento ou então referido recurso seja levado para julgamento pelo órgão colegiado, para o seu seguimento e cabimento.

As contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela condenação do agravante na multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, no ID nº 170216171.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ TADEU LEMAINSKI
contra a decisão que, na
Ação Monitória nº 1007927-96.2020.8.11.0040
proposta por
SAMUEL PETRI SOLETTI
, saneou e indeferiu a prova pericial social de IAF/INAF (Índice/Indicador de Analfabetismo Funcional).

Alega em suas razões recursais que se trata de ação monitória promovida pelo agravado em face do agravante, lastreada em instrumento particular de confissão de dívida assinada pelas partes.

Sustenta, contudo, que o instrumento jurídico foi firmado sem a observância às formalidades legais (art. 37, § 1º, da Lei nº 6.015/1973 e artigos 595 e 166, inciso IV, do Código Civil), visto que o agravante é analfabeto funcional.

Assevera que no intuito de comprovar o alegado, o agravante, quando intimado para especificar as provas, requereu a produção de perícia social IAF/INAF (Índice/Indicador de Analfabetismo Funcional) e apontou a seguinte situação que também estaria pendente de solução, qual seja: se mesmo sabendo escrever o seu nome, o agravante possuía/possui capacidade cognitiva para interpretar e compreender os termos estabelecidos no instrumento particular de confissão de dívida.

Aduz que o requerimento da perícia social foi indeferido pelo juízo de origem, em manifesto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Relata o agravante que apesar de ser plenamente capaz de exercer os atos da vida civil, as formalidades legais devem ser observadas quando da celebração de contratos, não suprindo esse requisito quando há somente a mera impressão ou assinatura no instrumento.

Por tais razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

A liminar foi indeferida no ID nº 161057693.

Sem informações.

As contrarrazões foram aportadas no ID nº 162489162, ocasião em que se alegou preliminarmente do não cabimento do agravo de instrumento e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Pois bem
.

A decisão agravada que indeferiu a prova pericial não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único,
in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I- tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –NÃO CABIMENTO – RECURSO REPETITIVO- NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE. 1. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1001333-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019). 2.
Da decisão que indefere a produção de prova pericial não cabe insurgência por agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10012905520208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1. 015 DO CPC
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO urgente QUE AUTORIZE A análise imediata da matéria – Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - AI: 21630637520208260000 SP 2163063-75.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/08/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020) destaquei

De igual modo, o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
(TEMA 988/STJ)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15,
nego seguimento
ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juiz da causa.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID nº 164507663).

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou que a decisão que indeferiu a prova pericial não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único.

Ademais, constou, que o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:
“"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
(TEMA 988/STJ)

Logo, não se verificou a necessidade de imediata intervenção do e. Tribunal de Justiça na causa, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Por fim, sobre a multa, cito o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023